Tribunal: TJSP
Processo: 0002657-36.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução penal - Progressão de regime – Deferimento – Alegação de não preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico – Desnecessidade – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Inexistência de óbice para o benefício - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002657-36.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATHEUS HENRIQUE DE
SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
2
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
no
0002657-36.2020.8.26.0154

Departamento de Execução Criminal da Comarca de Bauru DEECRIM
3a RAJ/SP
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
Execução penal - Progressão de regime
Deferimento

Alegação de não preenchimento do requisito subjetivo Exame
criminológico Desnecessidade Lapso temporal cumprido
Atestado de bom comportamento carcerário Inexistência de
óbice para o benefício - Recurso não provido.
VOTO No 1460
Matheus Henrique de Souza Santos,
sentenciado, pleiteou a progressão para o regime semiaberto, no que foi
atendido por decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Criminais da Comarca de
Bauru DEECRIM 3a RAJ/SP.
Inconformada, a Justiça Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
3
interpôs o presente agravo, busca o indeferimento do benefício ou, ao
menos, seja determinada a realização de exame criminológico, argumenta a
falta do requisito subjetivo, sendo temerária a concessão da benesse sem a
realização de exame criminológico (fls. 01/15).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 38/46).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 47).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 47/53).
É o relatório.
O agravado cumpre pena total de
nove anos, de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, por sete
vezes, e corrupção de menor. Iniciou o cumprimento da reprimenda em
06/09/2017, com término previsto para 19/07/2026 (fls. 16/17).
Promovido ao regime intermediário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
4
em 01/02/2019, formulou pedido de progressão ao regime aberto, no que
foi atendido por decisão de 03 de abril de 2020 (fls. 33/34).
Pretende
a
Justiça
Pública
o
cancelamento do benefício concedido ou, ao menos, a determinação de
realização do exame criminológico, ao argumento de que não está
preenchido o requisito subjetivo.
O agravo, contudo, não merece
provimento.
Com
efeito,
indubitável
o
preenchimento do requisito objetivo, tanto que a Justiça Pública não o
questiona em suas razões.
Verifica-se,
ainda,
não
constar
qualquer apontamento negativo nos autos da execução a infirmar o
cumprimento do requisito de natureza subjetiva.
Portanto, cinge-se o presente recurso
na discussão acerca da imprescindibilidade ou não do exame
criminológico.
Para a concessão da progressão de
regime, o Juízo da Execução deve estar convencido de que o reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
5
assimila a terapêutica penal e apresenta resposta e adaptação ao regime
prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro
mais leve.
Para isso, o Magistrado é livre para
formar o seu convencimento, desde que o faça de maneira motivada, e, em
que pese não adstrito aos laudos periciais, pode, por exemplo, quando
entender necessário, determinar a realização de exame criminológico para
avaliar o mérito do reeducando e a conveniência da benesse.
No entanto, a realização de referido
exame não é obrigatória, quanto menos automática; cabe ao Juízo da
execução avaliar a conveniência e a imprescindibilidade da medida,
justificando sua necessidade sempre de maneira adequadamente
fundamentada.
Nesse sentido, no Superior Tribunal
de Justiça, a súmula 439, dispõe que “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
No caso em tela, o Magistrado de
origem entendeu preenchido o requisito subjetivo em razão da boa conduta
carcerária e da inexistência de falta disciplinar, consignou que o
reeducando apresentou mérito suficiente para a concessão da benesse, não
sendo apontado nenhum motivo concreto que justificasse a realização do
exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
6
A alegação de que a longa pena exija
maior cautela na análise do deferimento de benefício não merece
prosperar, na medida em que o tempo de pena a cumprir, ou mesmo, a
gravidade do delito nem sequer constituem requisitos para a concessão de
benefícios, tampouco servem à verificação do mérito do condenado ou
devem ser sopesadas como elementos desabonadores de sua conduta
carcerária.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DO EXAME
CRIMINOLÓGICO
PARA
AFERIÇÃO
DO
MÉRITO DO SENTENCIADO. GRAVIDADE
ABSTRATA DO DELITO E LONGEVIDADE DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FUGA
COMETIDA
NO
CUMPRIMENTO
DE
EXECUÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS NOVOS
PELO AGRAVANTE PARA INVALIDAR A
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Esta
Corte Superior é firme no entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
7
a longevidade da pena e a gravidade do delito
não são aptos, por si só, a fundamentar a
exigência de realização do exame criminológico
ou a negativa de concessão de benefícios,
porquanto o que se exige do reeducando é que
demonstre seu mérito no curso da execução de
sua pena. 2. Consolidou-se neste Tribunal
diretriz jurisprudencial no sentido de que faltas
graves antigas, já reabilitadas pelo decurso do
tempo, não justificam o indeferimento da
progressão de regime prisional (HC n. 544.368/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2019). 3. In
casu, o agravante não apresentou argumentos
novos
capazes
de
infirmar
aqueles
que
alicerçaram a decisão agravada, razão pela qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental improvido.” (AgInt no HC
554.750/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
23/06/2020, DJe 30/06/2020). (grifamos).
Em que pese o inconformismo recaia
na alegação de que o reeducando não preenche o requisito de ordem
subjetiva, não se explicitou qual condição de caráter pessoal não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002657-36.2020.8.26.0026 -Voto no 1460
8
atendida, porquanto a gravidade do delito e o tempo de pena a cumprir são
circunstâncias objetivas.
Inexiste, pois, nos autos qualquer
elemento que indique não ser recomendável o deferimento do benefício.
Portanto, correto o posicionamento
do MM. Juiz de Direito a quo, não merecendo acolhida o reclamo.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR